Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO. EXEQUENTE-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. O exequente-embargante indica omissão no ven. acórdão, pois o provimento do AGI 0713736-09.2022.8.07.0000 ensejou a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, do que decorre a impossibilidade de condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com a Súmula 519 do STJ.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.